Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-11.2013.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003811-11.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), CEREALISTA KI-BELO LTDA - CNPJ: 04.322.396/0001-44 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), VILSON JOSE DE FREITAS - CPF: 372.715.201-04 (AGRAVANTE), SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO - CPF: 688.924.709-49 (AGRAVANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno em ação de execução por título executivo extrajudicial. prescrição intercorrente. ato infrutífero. inércia do exequente. inocorrência.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Os Agravantes sustentam a ocorrência de inércia processual do credor e requerem o restabelecimento da sentença extintiva da execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do credor que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução por título extrajudicial.

III. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige paralisação injustificada do processo por período superior ao da prescrição da pretensão executiva, contada após a suspensão formal por um ano, conforme interpretação do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC e do REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

4. O êxito das diligências não é requisito para afastar a inércia; basta que os atos praticados revelem tentativa efetiva de satisfação do crédito.

5. O credor adotou reiteradas providências para localização de bens penhoráveis, tais como requisições ao Bacenjud, Renajud, Infojud, ofícios a cooperativas, autos de avaliação e acesso a declarações de IR, afastando a alegação de abandono processual.

6. A fixação do termo inicial da prescrição intercorrente com base na ciência da inexistência de bens (24/10/2014) não se sustenta diante da continuidade dos atos executivos posteriores.

7. A ausência de despacho formal de suspensão pelo prazo de um ano inviabiliza a fluência válida do prazo prescricional nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

8. As razões do Agravo Interno não apresentam argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Para configurar a prescrição intercorrente é exigida a efetiva paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, contado após suspensão formal da execução por um ano e desde que ausente qualquer ato útil do credor. 2. Atos processuais ainda que infrutíferos demonstram a diligência do Exequente e afastam a presunção de abandono processual. 3. A ausência de despacho formal de suspensão inviabiliza o início do prazo da prescrição intercorrente.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1º e 4º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 22.02.2023 (IAC); STJ, Súmula 106; TJMT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0003811-11.2013.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cerealista Ki-Belo Ltda, Vilson Jose de Freitas e Setembrino Antônio da Silva Machado
em virtude da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, anulou a sentença proferida na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial e determinou o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a decisão monocrática incorreu em erro ao constatar que não houve inércia do Banco Agravado.

Defendem que a movimentação processual promovida pelo Recorrido foi ineficaz e meramente protelatória, sem atuação prática para satisfazer o crédito.

Afirmam que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que diligências infrutíferas e meramente formais não impedem a configuração da prescrição intercorrente.

Insistem que o Juiz singular agiu corretamente ao reconhecer a prescrição intercorrente, fixando o termo inicial em 24/10/2014, data em que o Exequente/Agravado teve ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Sustentam que a ausência de despacho formal de suspensão pelo prazo de um ano (art. 921 do CPC) não impede o reconhecimento da prescrição, pois essa suspensão opera-se “ope legis” quando frustrada a localização de bens.

Argumentam que, mesmo que não se considere o marco inicial de 2014, houve nova inércia processual a partir de 04/10/2017, com decurso de prazo certificado em 06/02/2018, o que também conduziria ao reconhecimento da prescrição, diante da ausência de atos eficazes no triênio subsequente.

Requerem o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Contrarrazões no Id. 299664389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial movida em face de
Cerealista Ki-Belo Ltda, Vilson Jose de Freitas e Setembrino Antonio da Silva Machado
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões, a instituição bancária aduziu que a sentença aplicou retroativamente o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, em clara ofensa ao princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC) e o art. 5º, XXXVI, da CF.

Argumentou que a norma não pode incidir sobre fatos anteriores à sua vigência.

Defendeu a inexistência de inércia suficiente para declarar a prescrição e afirmou que sempre se manifestou nos autos mediante diligências, embora infrutíferas.

Invocou a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição por morosidade imputável ao Judiciário e citou o REsp 1604412/SC, julgado sob IAC, que exige inércia efetiva do credor por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica no caso.

Requereu, com esses argumentos, o provimento do recurso para reformar a sentença e dar prosseguimento à execução.

Ao julgar o Apelo, esta Relatora observou que ao longo de toda a tramitação a instituição bancária praticou atos efetivos para tentar localizar bens penhoráveis dos devedores, tais como pedidos de penhora via Bacenjud, Renajud, Infojud, mandados de constatação, acesso a declarações de IR, entre outros. Esses atos, embora infrutíferos, demonstram a diligência do Exequente e afasta a alegada paralisação injustificada do feito.

Ainda na decisão unipessoal, está consignado que a aplicação do art. 921, §4º, do CPC (com redação da Lei 14.195/2021) não pode se dar de forma retroativa, e que a prescrição intercorrente exige a suspensão formal da execução por 1 ano, nos termos do §1º do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, considerando a inexistência de inércia processual suficiente para ensejar a prescrição intercorrente, o Apelo foi provido e a sentença anulada, com a consequente determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Inconformados, Cerealista Ki-Belo Ltda, Vilson Jose de Freitas e Setembrino Antônio da Silva Machado interpuseram este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, os Agravantes alegam que a decisão monocrática incorreu em erro ao afirmar que não houve inércia do Banco Agravado.

Defendem que a movimentação processual promovida pelo Recorrido foi ineficaz e meramente protelatória, sem resultado prático para satisfazer o crédito.

Afirmam que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que diligências infrutíferas e meramente formais não impedem a configuração da prescrição intercorrente.

Insistem que o Juiz singular agiu corretamente ao reconhecer a prescrição intercorrente, fixando o termo inicial em 24/10/2014, data em que o Exequente/Agravado teve ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Sustentam que a ausência de despacho formal de suspensão pelo prazo de um ano (art. 921 do CPC) não impede o reconhecimento da prescrição, pois essa suspensão opera-se “ope legis” quando frustrada a localização de bens.

Argumentam que, mesmo que não se considere o marco inicial de 2014, houve nova inércia processual a partir de 04/10/2017, com decurso de prazo certificado em 06/02/2018, o que também conduziria ao reconhecimento da prescrição, diante da ausência de atos eficazes no triênio subsequente.

Requerem o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhes assiste.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é modalidade de extinção do processo executivo em virtude da paralisação injustificada da marcha processual por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva. Seu fundamento reside na segurança jurídica e na vedação da eternização da pretensão executória, sendo consagrada tanto pela jurisprudência como pela legislação processual civil, especialmente no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A despeito da alegação dos Agravantes quanto à inefetividade das diligências promovidas pelo Banco Agravado, não há nos autos elemento que configure o abandono processual ou a inércia dolosa ou culposa do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, fixou tese vinculante no sentido de que a prescrição intercorrente exige a paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, contando-se este a partir do transcurso de um ano de suspensão sem a prática de ato útil pelo credor. Tal diretriz impõe a análise qualitativa dos atos processuais praticados, a fim de aferir se o credor efetivamente se manteve omisso ou adotou medidas aptas à satisfação do crédito.

Na hipótese, conforme consignado no
decisum
,

o Agravado atuou dentro dos limites da diligência razoável, tendo praticado sucessivas providências para a localização de bens penhoráveis, inclusive mediante requisições ao Bacenjud, Renajud, Infojud, expedição de ofícios a cooperativas de crédito, tentativas de constrição de imóveis, requisição de declarações de imposto de renda e lavratura de auto de avaliação.

A frustração dessas diligências não configura inércia processual e o êxito da medida não é critério de aferição da diligência do credor, pois o exercício processual do direito de crédito não se confunde com a sua satisfação material.

Assim, como bem destacado por esta Relatora na decisão combatida, o fundamento utilizado pelo Juiz sentenciante, de que a ciência da inexistência de bens penhoráveis em 24/10/2014 teria inaugurado o prazo da prescrição intercorrente, não resiste à verificação do conjunto probatório dos autos que demonstra a atuação constante do exequente.

Ainda que houvesse lapso pontual de ausência de manifestação entre 2017 e 2018, tal circunstância isolada, dentro de um contexto de mais de dez anos de tramitação com diversas providências processuais, não autoriza a conclusão pela desídia prolongada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

A pretensão dos Agravantes, portanto, se funda em premissas já devidamente enfrentadas pela decisão recorrida, que analisou de forma ampla a cronologia dos atos executivos e a ausência de paralisação injustificada. Nesse contexto, a hipótese não se trata de movimentação processual ineficaz, mas de atos que, embora infrutíferos, expressaram clara intenção de alcançar a satisfação

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição de argumentos já enfrentadas na decisão agravada, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025